Tribunal: TJPA
Processo: 0020247-98.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020247-98.2020.8.14.0401

APELANTE: JUNIOR WANDERLEI MEDEIROS COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0020247-98.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:
JUNIOR WANDERLEI MEDEIROS COELHO
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Goncalves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e falsidade ideológica -
art. 157, §2º, II, c/c art. 299, ambos do CP
–
1)
DE OFÍCIO, AFASTADA A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, UMA VEZ QUE REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA NÃO SE ENCONTRA DESCRITA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA –
2)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA – IMPROVIMENTO – ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, especialmente a prisão do réu em flagrante em posse dos bens subtraídos e do simulacro utilizado na prática delitiva, bem como pela oral com depoimentos das vítimas e testemunhas na fase investigativa e em juízo, e a confissão do réu em juízo. Ademais, em relação ao crime de falsidade, resta comprovado pelo auto de prisão em flagrante, no qual consta que o réu se identificou sob o nome Breno Wagner Braga Barbosa –
3
)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 299 DO CP POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 307 DO CP – PARCIAL PROVIMENTO – consoante entendimento consolidado na súmula 522 do STJ e pelo STF em sede de julgamento de recursos repetitivos (RE 640139), é penalmente típica a conduta de atribuir-se identidade falsa perante autoridade policial, mesmo que em atitude de autodefesa, com a finalidade de omitir antecedentes criminais, configurando o crime do art. 307 do CP, impondo-se a desclassificação pleiteada -
4)
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – a impossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158) –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O DELITO DE FALSIDADE PARA O CRIME DO ART.307 DO CP E, DE OFÍCIO, AFASTAR A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO, REDIMENSIONANDO A PENA PARA

04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA
E
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO

–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para desclassificar o delito de falsidade para o crime do art.307 do CP e, de ofício, afastar a majorante do concurso de agentes em relação ao crime de roubo, redimensionando a pena para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
e
03 (três) meses de detenção
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JUNIOR WANDERLEI MEDEIROS COELHO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e falsidade ideológica, previsto no
art. 157, §2º, II, e art.299, caput,

ambos do CP,
cominando a pena de
07 (setes) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 28 (vinte e oito) dias multa
, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou inicialmente sua
absolvição por insuficiência de provas de autoria em razão da inobservância do procedimento do art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima. Alternativamente, pugnou por sua
absolvição do delito do art. 299 do CP por atipicidade da conduta, ou a desclassificação da referida conduta para o crime do art. 307 do CP. Por fim, pleiteou a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência da atenuante da confissão espontânea
.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta
Superior Instância, pela Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Goncalves.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 24 de dezembro de 2020, por volta das 19h20min, o denunciado
JUNIOR WANDERLEI MEDEIROS COELHO
estava em uma bicicleta na Tv. Lomas Valentinas e subtraiu, mediante grave ameaça e com uso de simulacro, dois aparelhos celulares, sendo um Iphone branco pertencente à vítima Gabriel Pereira Paes Neto e um Samsung preto pertencente à vítima Anderson Silva Pinheiro.

Consta ainda em aditamento à exordial acusatória que, durante sua prisão em flagrante, o réu identificou-se perante a autoridade policial inicialmente
sob o nome Breno Wagner Braga Barbosa, somente vindo a ser descoberta referida falsidade após exame datiloscópico no curso da instrução.

Encerrada a instrução,
JUNIOR WANDERLEI MEDEIROS COELHO
foi condenado pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e falsidade ideológica, previsto no
art. 157, §2º, II, e art.299, caput, ambos do CP,
recebendo a pena de
07 (setes) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 28 (vinte e oito) dias multa
, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Antes de apreciar as razões recursais mostra-se
necessário, de ofício, afastar a incidência da majorante do concurso de agentes
, pois, em que pese tenha o réu reconhecido em seu interrogatório judicial que, no momento do roubo, encontrava-se em companhia de “uma menina” que praticou o assalto com ele,
tal circunstância não foi descrita na exordial acusatória

ou em seu aditamento
, pelo que não foi ofertada à Defesa a oportunidade de contrapor-se à referida imputação
, obstando sua condenação por tal imputação em prestígio ao princípio da correlação entre denúncia e sentença
.

Nesse sentido:

STJ:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.
CAUSA DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA
. I
- É consabido que o princípio da correlação representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias do réu, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver correspondência entre o fato imputado ao acusado e a sua responsabilidade penal
. II - In casu, o v. acórdão a quo concluiu que
o fato de o acusado ocupar cargo das Forças Armadas não foi devidamente narrado na inicial acusatória, sendo, por tal razão, inviável a aplicação da causa de aumento, em homenagem ao princípio da correlação
. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1684304 GO 2017/0172530-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018)

No mérito do apelo, o recorrente pleiteou inicialmente sua
absolvição por insuficiência de provas de autoria em razão da inobservância do procedimento do art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima,
no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De fato, constata-se que não houve lavratura de auto de reconhecimento do réu pelas vítimas na fase investigativa, sendo apenas tal reconhecimento referido no bojo dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, não observando estritamente as disposições do art. 226 do CPP.

Contudo, ainda que inegável a ausência de observância das referidas disposições e confecção do documento, constata-se que
os demais elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente a prisão do réu em
flagrante em posse dos bens subtraídos e do simulacro utilizado na prática delitiva, bem como pela oral com depoimentos na fase investigativa e em juízo das vítimas GABRIEL PEREIRA PAES NETO e ANDERSON SILVA PINHEIRO e testemunhas ERIVELTO DA COSTA LARANJEIRA e EDUARDO JONES RIBEIRO DE OLIVEIRA, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, e a
confissão em juízo do réu,
não restando dúvida quanto à autoria delitiva.

Ademais, em relação ao crime de falsidade, resta comprovado pelo auto de prisão em flagrante, no qual consta que o réu se identificou sob o nome Breno Wagner Braga Barbosa.

Portanto, o que se constata é que, ainda que o reconhecimento de pessoa na fase investigativa não tenha observado a forma do art. 226 do CPP,
os demais elementos de prova de autoria subsistem de forma autônoma e garantem a certeza de autoria necessária à prolação do édito condenatório
, não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

Subsidiariamente, pugnou por sua
absolvição do delito do art. 299 do CP
por atipicidade da conduta,
ou desclassificação
para o crime do art. 307 do CP, o que
merece ser parcialmente provido para desclassificar a conduta para o crime do art. 307
, senão vejamos:

Inicialmente tem-se que não há que se falar em atipicidade da concuta na hipótese, pois, consoante entendimento consolidado na
Súmula 522 do STJ
, “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”.

No mesmo sentido, tem-se o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recursos repetitivos (RE 640139), no qual firmou-se a tese que “
O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)
”.

Portanto, constata-se que a situação em comento se enquadra na hipótese do referido recurso repetitivo, uma vez que a situação fática analisada figura idêntica, a saber, o fornecimento de nome falso ao ser identificado perante a autoridade policial, a fim de ocultar informação acerca de antecedentes criminais, afastando qualquer dúvida quanto à tipicidade da conduta imputada, bem como do tipo penal infringido, razão pela qual assiste razão ao pleito desclassificatório,
impondo-se a desclassificação da conduta para o delito de falsa identidade, capitulado no art. 307 do CP.

Por fim, pugnou ainda pela
fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência da atenuante da confissão espontânea
, o que
não pode prosperar
, uma vez que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Outrossim, restando afastada, de ofício, a majorante do concurso de agentes em relação ao crime de roubo, e, em relação ao crime de falsidade, deferido o pleito de desclassificação da conduta para o delito do art. 307 do CP, mantendo-se os demais tópicos da dosimetria acerca dos quais o apelante não opôs irresignação, chega-se à
pena do crime de roubo redimensionada para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
e para o crime de
falsa identidade
para
03 (três) meses de detenção
, mantendo o regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção, bem como o valor do dia-multa fixado em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para desclassificar o delito de falsidade para o crime do art.307 do CP e, de ofício, afastar a majorante do concurso de agentes em relação ao crime de roubo, redimensionando a pena para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
e
03 (três) meses de detenção
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 16/11/2023